Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelo réu, que mantinha a posse, na sua residência, de mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína, além de “maconha”, dinheiro em espécie e balança de precisão.
2. Comprovado que o réu foi preso em flagrante com quantidade expressiva de drogas (maconha e cocaína), mostra-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no artigo 42 da Lei no 11.343/06.
3. Em se tratando de réu reincidente, o reconhecimento do tráfico privilegiado é vedado por expressa disposição legal.
4. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Dispõe o art. 118 do CPP que as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.
6. Recurso conhecido e não provido.